Tribunal: TJPA
Processo: 0142566-16.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142566-16.2015.8.14.0087

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: LAURA MATOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou o agente financeiro, de forma solidária com a construtora, a indenizar a beneficiária pela não entrega de unidade habitacional no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida".

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Aferir a manutenção da decisão agravada, que rechaçou as teses de incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do agente financeiro.

RAZÕES DE DECIDIR
:
a) Competência da Justiça Estadual: A competência para julgar o feito se firma na Justiça Estadual, uma vez que a União Federal, devidamente intimada a se manifestar, declarou expressamente seu desinteresse na causa, afastando a hipótese de remessa à Justiça Federal, nos termos da jurisprudência consolidada.

b) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor: A instituição financeira que atua como agente operadora do programa habitacional insere-se na cadeia de consumo, qualificando-se como fornecedora de serviços, enquanto a beneficiária se enquadra como consumidora final. A relação jurídica é, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que fundamenta a responsabilidade solidária do Agravante pelos vícios do serviço (Art. 14 do CDC).

c) Cerceamento de Defesa: Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova requerida — no caso, a demonstração de inadequação do terreno indicado pelo Município — é inútil ao deslinde da controvérsia. A eventual inadequação do terreno não rompe o nexo causal em relação ao agente financeiro, mas, ao contrário, evidencia sua falha no dever de zelo e fiscalização, que lhe competia antes de iniciar a operação.

d) Manutenção da Decisão: O Agravo Interno limita-se a reiterar teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas na decisão monocrática, não apresentando qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE
: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese: A instituição financeira que opera no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida" responde solidariamente por danos decorrentes da não entrega do imóvel, sendo inaplicável a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova sobre a inadequação do terreno, pois a análise de viabilidade do projeto constitui dever inerente à sua atividade. A competência é da Justiça Estadual quando a União expressamente manifesta seu desinteresse no feito.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 1.021 do Código de Processo Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA.

Jurisprudência Relevante Citada:
Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ sobre a responsabilidade solidária do agente financeiro no PMCMV (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; AgInt no REsp n. 1.822.431/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id.
19291201
) interposto por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
em face da decisão monocrática de lavra da então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id.
18929887
), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por si manejado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú/PA (Id. 5417850), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0142566-16.2015.8.14.0087, ajuizada por
LAURA MATOS DE SOUSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora Agravante e a empresa Quaresma Construções e Comércio EIRELI - EPP, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da não entrega de unidade habitacional vinculada ao Programa "Minha Casa, Minha Vida".

Em suas razões de agravo (Id.
19291201
)
, a instituição financeira suscita
preliminarmente
a violação do princípio da colegialidade, por não terem sido observados os requisitos para decisão monocrática.
Meritoriamente
, reitera as teses recursais anteriores, sustentando, em suma, a incompetência da Justiça Estadual, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e sua ilegitimidade passiva. Insiste, ademais, na ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado a impediu de comprovar a inadequação superveniente do terreno indicado pelo Município, o que, em sua visão, configuraria culpa exclusiva de terceiro e afastaria sua responsabilidade. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Intimada (Id.
19293443
), a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id.
19726134
).

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Ids. 19291202, 19291203 e 19292275); preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar no referido vício, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que a parte agravante se insurge contra a decisão monocrática que, de forma fundamentada, analisou e rejeitou todos os argumentos trazidos no recurso principal, sem, todavia, apresentar fato ou argumento jurídico novo que seja capaz de infirmar as conclusões do julgado unipessoal. Limita-se, pois, a repisar as mesmas teses, demonstrando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

A tese de incompetência da Justiça Estadual
foi devidamente analisada e afastada na decisão agravada, nos seguintes termos (Id.
18929887
):

Relativamente à preliminar de competência da Justiça Federal
, afiguro insubsistente, porquanto instada a se manifestar sobre o interesse no feito, a União Federal se pronunciou negativamente (Id. 5416256-Págs. 09/10), além do que o programa habitacional não foi financiado pela Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual REJEITO-A.

Com efeito, a aplicação do enunciado da Súmula 150 do STJ é invocada de forma equivocada pela parte agravante, pois referido verbete se destina a solucionar conflitos de competência quando há dúvida ou alegação sobre o interesse de ente federal na lide. No caso dos autos, não há dúvida a ser dirimida, porquanto a União Federal, ente político que poderia atrair a competência, foi expressamente intimada para integrar o feito e, de forma categórica, manifestou seu completo desinteresse na causa (Id. 5417846-Págs. 09/10).

Uma vez que o próprio ente federal declinou de sua participação, cessa qualquer razão para a remessa dos autos à Justiça Federal, firmando-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda que versa sobre relação de direito privado e de consumo entre a beneficiária, a construtora e o agente financeiro.

A parte agravante insiste na tese de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplicaria ao caso
, sob o argumento de que sua atuação se restringiu à de mero agente financeiro em um programa governamental, não se enquadrando no conceito de fornecedor.

A tese não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a incidência das normas consumeristas em casos como o presente. Como bem pontuado na decisão agravada, a atuação da parte agravante não foi a de simples mutuante em um contrato de financiamento isolado; antes, a instituição habilitou-se para operar no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", inserindo-se diretamente na cadeia de consumo que tinha por objetivo final a entrega de uma unidade habitacional à parte agravada, consumidora final do "produto".

Ao participar ativamente do programa, assumindo a responsabilidade de acompanhar a execução das obras e os serviços necessários à produção de unidades habitacionais, a parte agravante passou a integrar a cadeia de fornecimento, tornando-se, para todos os efeitos legais, solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação do serviço, nos exatos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 14 do CDC.

Portanto, a relação jurídica estabelecida é, inequivocamente, de consumo, sendo a decisão monocrática acertada ao aplicar a legislação consumerista para fundamentar a responsabilidade solidária do Agravante.

Argumenta também que houve
cerceamento de seu direito de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide
, impedindo-o de comprovar a sua principal tese defensiva: a de que o insucesso do empreendimento decorreu da "inadequabilidade superveniente do terreno indicado pelo Município". Sem razão, novamente.

O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode e deve indeferir a produção de provas que considere inúteis, desnecessárias ou protelatórias para o deslinde da causa, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Na espécie, a produção de prova pericial para demonstrar a inadequação do terreno indicado pelo Município seria, de fato, irrelevante para afastar a responsabilidade da parte agravante. Isso porque, como agente operador do programa, cabia-lhe o dever de fiscalizar e garantir a viabilidade técnica, jurídica e material do empreendimento antes de dar início à liberação de recursos. A análise da adequação do terreno é parte intrínseca e essencial dessa obrigação de zelo e fiscalização.

Assim, a eventual comprovação de que o terreno era inadequado não configuraria culpa exclusiva de terceiro (Município) apta a romper o nexo de causalidade. Pelo contrário, tal fato apenas evidenciaria a própria falha da parte agravante na prestação de seu serviço, que deixou de exercer a devida diligência ao não verificar uma condição basilar para o sucesso do projeto que se comprometeu a financiar e acompanhar.

A prova que a parte agravante pretendia produzir, portanto, não teria o condão de eximi-la de sua responsabilidade solidária perante a consumidora. Sendo a prova inútil para o fim a que se destinava, correto o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Em suma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando
) na decisão monocrática, sendo a peça recursal simples repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 5416249-pág. 13), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 20/08/2025